Tribunal: TJDFT
Processo: 0718362-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PREVENÇÃO. CONEXÃO. CABIMENTO.
1. O art. 59, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “[o] registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.
2. O art. 286, I do CPC determina que a distribuição será realizada por dependência quando as causas se relacionarem por conexão ou continência, com outra já ajuizada.
3. No caso, observa-se que a determinação de emenda à petição inicial para exclusão da cumulação dos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável e de alimentos não afasta a prevenção do Juízo perante o qual o pleito foi inicialmente deduzido.
4. Dessa forma, o juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF se tornou prevento para o julgamento dos 2 (dois) pedidos conforme o artigo 59 do CPC.
5. As ações são conexas porque derivam da mesma causa de pedir, isto é, a relação jurídica entre os cônjuges, que interessa ambas as partes em que pese os pedidos sejam diversos.
6.Conflito negativo de competência conhecido e desprovido. Declarado competente o juízo suscitado.